Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-44.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702484-44.2020.8.07.0011 RECORRENTE: NATANAEL DE OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CP. IMAGENS DAS CÂMERAS DO LOCAL. DEPOIMENTOS. SUFICIÊNCIA. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação da Defesa no qual postula a absolvição do réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal. Subsidiariamente, a condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso I, c/c 14, inciso II, ambos do CP ou, ainda, a emendatio libeli, de ofício, com fundamento no artigo 383, do CPP. 2. Além de terem sido observadas as determinações do referido artigo 226 do CPP para o reconhecimento fotográfico, verifica-se que o Juiz se convenceu da autoria delitiva a partir do exame de outras provas, em especial pelas imagens feitas pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos, corroboradas pelos depoimentos da fase de inquérito e judiciais da vítima, da testemunha e do policial que realizou a investigação. 3. A prova produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia. 4. Comprovado o animus necandi, incabível a desclassificação para o crime descrito do inciso II, do § 3o, do artigo 157, do Código Penal (roubo de que resulta lesão corporal grave). 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o do Código Penal e 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, asseverando atipicidade na conduta e ofensa ao princípio da anterioridade penal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX e LIV, da Constituição Federal, por ofensa ao já referido princípio da anterioridade penal, e ao devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1o do Código Penal, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, o recurso não mereceria trânsito, pois a apreciação da tese recursal acerca do pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, no caso, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXIX da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do especial, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordináro. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012